Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720898-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TAMARA CORDEIRO AIRES AGRAVADO: ROBERTA BANDEIRA ROSA TEZELLI, CAROLINA BANDEIRA ROSA, LUIZA BANDEIRA ROSA, CLAUDIA MARIA BANDEIRA ROSA, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO DESPACHO Considerando que as agravadas Carolina Bandeira Rosa e Luiza Bandeira Rosa não foram citadas, na forma do CPC 554, § 1o, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 26 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR